Tribunal: TJMT
Processo: 1007783-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007783-14.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – JUÍNA
Embargante : MARILEIDE ANTUNES DE OLIVEIRA
Embargada : UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
Número do Protocolo : 1007783-14.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARILEIDE ANTUNES DE OLIVEIRA contra a r. decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela recursal formulado pela agravante, para determinar que a agravada custeie a consulta da agravante, por telemedicina, com a Dra. Henriqueta Tereza do Sacramento – CRM 2789 (cf. Id. n. 88019987).
A Embargante alega que a decisão embargada possui erro material, pois constou do dispositivo que a agravada deveria custear o tratamento para a agravada, e não para a agravante.
Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado (cf. Id no 89082459).
É a suma.
O caso não demanda maiores delongas, pois realmente constou do dispositivo da decisão agravada, o deferimento do pedido “(...) para determinar que a agravada custeie a consulta da agravada, por telemedicina, com a Dra. Henriqueta Tereza do Sacramento – CRM 2789 (...)” (cf. Id. n. 88019987).
Portanto, diante do erro material, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, para retificar o dispositivo da decisão vinculada ao Id. n. 88019987, fazendo constar o seguinte:
“Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar que a agravada custeie a consulta da agravante, por telemedicina, com a Dra. Henriqueta Tereza do Sacramento – CRM 2789, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.”
Intimem-se.
Cumpridas as providências de praxe, retornem os autos conclusos para análise do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator